Tribunal: CARF
Processo: 19647.010653/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010653/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.413 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARICULTURA NETUNO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/06/2005
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
PIS/COFINS. ALARGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. LEI No 9.718.
É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS previsto no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As variações cambiais ativas configuram-se como receitas financeiras e não
compõe a base de cálculo, considerada como faturamento/receita bruta, do
artigo 3o, da Lei no 9.718, de 1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário (não conhecida a questão relativa à inclusão do crédito presumido de
IPI na base do cálculo do PIS/Cofins) e, na parte conhecida,, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010653/2005-42
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre de auto de infração lavrado
em face da contribuinte acima, constituindo o crédito de PIS/COFINS por insuficiência de
recolhimento.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Contra a pessoa jurídica acima identificada foram lavrados os AUTOS DE
INFRAÇÃO relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS
(fls.17/20) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins
(fls.326/329), nos períodos a seguir especificados, para exigência dos créditos
tributários também adiante relacionados.
Enquadramentos legais nos respectivos autos de infração. Juros calculados até
30/09/2005.
Esclareça-se que os processos administrativos formalizados para cada um dos autos de
infração foram juntados por anexação em cumprimento à disposição contida no art. 2°
da Portaria SRF n° 6.129, de 2 de dezembro de 2005.

2. Cada um dos supramencionados lançamentos encontra-se acompanhado dos
respectivos DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO E DE MULTA E JUROS DE
MORA (Pis, às fls.21/25; Cofins, às fls.330/336), DEMONSTRATIVOS
CONSOLIDADOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO PROCESSO (Pis, às fls.02;
Cofins, às fls.31 1), TERMOS DE ENCERRAMENTO (Pis, às fls.26; Cofins, às
fls.337) e TERMOS DE VERIFICAÇÃO às fls.338/344), bem como os
DEMONSTRATIVOS DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA, APURAÇÃO DE
DÉBITOS e PAGAMENTOS (PIS, às fis.35/41; Cofins, às fls.345/351), documentos
esses que fazem parte integrante dos autos de infração como se neles transcritos
estivessem.
3. Afirma a autoridade fiscal, na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL de cada um dos autos de infração e nos TERMOS DE VERIFICAÇÃO
FISCAL que, durante o procedimento fiscal relativo a verificações preliminares
(obrigatórias) e de posse do Relatório de Receitas fornecido pela pessoa jurídica
fiscalizada, ao confrontar os registros contábeis com os fiscais, constatou que a mesma
deixara de incluir valores de receitas nos meses de dezembro de 2001 (R$ 26.556,95,
referente a vendas no mercado interno) e dezembro de 2003 (R$ 343.792,44, referente a
crédito presumido do 1PI), consoante relatado no subitem 1.1 (fls.27/28 e 338/339). E
que, com base nesses dados, elaborou as planilhas de SITUAÇÃO FISCAL APURADA
e APURAÇÃO DE DÉBITOS referenciadas no item anterior, tendo constatado
divergências nos recolhimentos do PIS e da Cofins, ao confrontar os valores apurados
com os pagos e/ou declarados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais — DCTF pela empresa.
4. Dentre os documentos acostados aos autos pela Fiscalização, encontram-se, também,
os seguinte elementos, em original ou cópia: i) procuração (fls.34/34-verso e 352/353);
ii) registros contábeis referentes aos meses de dezembro de 2001 e dezembro de 2003
(fls.42, 44, 354 e 356); iii) Nota Fiscal Série 1, n°00057, emitida em 17/12/2001 (fls.43
e 355); iv) "Informações prestadas à .SRF" pela fiscalizada (fls.45/53 e 357/366); v)
Livro de Registro de Apuração do ICMS (fls.54/147, 367/414 e 417/462 ); vi)
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS — Dacon-
1.1/2003
(fls.148/183);
vii)
Mapeamento
Contábil
—
Dacon
2003
e
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE ABERTURA DE ESTOQUE (tis.
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

186/190 e 192); viii) BALANCETE ANALÍTICO DE NOVEMBRO/2002 (fis.191 e
193); ix) Ata de Assembléia Geral de Constituição de Sociedade Anônima de Capital
Autorizado, bem assim diversas atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da
assembléia geral e de reuniões do conselho de Administração (fls.196/245 e 463 a 515).
5. Devidamente cientificada dos lançamentos em 25/10/2005 (fls.18 e 327), a pessoa
jurídica autuada apresentou impugnações (Pis, às fls.248/265; Cofins, às fls.519/536),
acompanhadas de cópias dos autos de infração e demonstrativos (Pis, às fls.248/265;
Cofins, às fls.537) e dos documentos de fls.284/297, dentre os quais se encontram
alguns já acostados pelo autuante. Nessas peças de defesa, dedica o item "2.4 — Das
diferenças de PIS e Cofins apuradas pela fiscalização" (fls.253/265 e 524/536) a
contestar os lançamentos ora sob análise utilizando-se das alegações que serão a seguir
sintetizadas.
5.1. "As diferenças detectadas pela fiscalização no que se refere ao PIS e à COFINS
dizem respeito unicamente à pretensão de inclusão da parcela relativa à chamada
variação cambial na apuração da base de cálculo das referidas contribuições.
Demonstrar que o PIS e a COFINS não incidem sobre tal parcela é do que cuidaremos
adiante".
5.2. O inciso I do art. 70 da Lei Complementar (LC) n° 70, de 30 de dezembro de 1991,
com a redação dada pela LC n° 85, de 15 de fevereiro de 1996, já isentava as receitas de
exportação do pagamento do PIS e da Cofins. Por sua vez, o inciso I do § 2° do art. 149
da Constituição Federal concedeu imunidade a tais receitas. E o inciso I do art. 44, bem
como o inciso II do art. 45 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, ao
consolidar o disposto na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, dispuseram no mesmo sentido, quanto
à exportação de mercadorias para o exterior. "Inobstante tudo isso, a fiscalização
pretende fazer uma equiparação entre variações monetárias ativas e receitas financeiras,
para assim exigir o PIS e a COFINS sobre tais parcelas.
O erro desse entendimento é o que será demonstrado doravante."
5.3. "2.4.4 Variação cambial não é receita ou faturamento. Ilegitimidade do § 90 do
art. 30 da Lei n° 9.718/98. Tendo em vista que o PIS e a Cofins incidem sobre receita
ou faturamento, importa saber se a variação cambial configura qualquer desses
institutos. Com efeito, ainda que a variação cambial, ad argumentandum tantum,
configure ganho ou lucro para a pessoa jurídica, nem por isto configurará, 100 facto,
receita ou faturamento." (grifos do original)
5.4. "(...) o texto do art. 90 da Lei n° 9.718, repetido, ipsis litteris no art. 13 do Decreto
4.524, não pode ter o condão de transformar variação cambial em receita financeira.
(...) A lei não pode trazer para o âmbito de incidência objeto que não possua a natureza
qualificada pela norma constitucional. A CF só autoriza a instituição de contribuição
social sobre o faturamento ou receita da pessoa jurídica."
5.5. "Ainda que assim não fosse e considerássemos, somente para argumentar, que a lei
poderia equiparar as variações cambiais positivas a receitas financeiras, ainda assim
essas variações decorrentes das operações de exportação, a toda evidência, não seriam
tributadas pelas contribuições sociais, por força constitucional."
5.6. "Receitas financeiras decorrentes de exportação estão imunes a contribuições
do PIS e da COFINS." (grifos do original). Após transcrever o caput e o inciso I do §
2° do art. 149 da Constituição Fedgal (redação dada pela Emenda Constitucional n° 33),
afirmou: "(...) as variações cambiais ativas _incorridas entre a data do embarque da
mercadoria e da liquidação do contrato de câmbio decorrem, diretamente, de
exportação, haja vista que não encontram-se vinculadas a qualquer operação praticada
no mercado interno."
5.7. A Emenda Constitucional n° 33 deixou claro que a não incidência prevista pelo
inciso I do art. 7° da LC n° 70, de 1991, não alcança apenas as receitas de vendas de
mercadorias para o exterior, mas as receitas decorrentes de exportação. "É impossível
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

dissociar o montante relativo à variação cambial da operação de venda para o exterior
porque, sem a exportação, não há a variação cambial. Uma coisa depende da outra.
Imunes às contribuições, assim, são todas as receitas decorrentes de exportações,
conceito que abrange, obviamente, as receitas financeiras que decorram dessas
operações ao exterior." (grifos do original). Mais adiante, reproduz trecho de decisão
proferida pela 4 Turma do Tribunal Regional Federal da 3' Região, para embasar o
entendimento que expôs.
5.8. "Em conclusão, seja porque se cuida de uma pretensão de tributar receita
inexistente, seja porque a norma imunizadora, de hierarquia superior, abrange quaisquer
receitas da exportação, o fato é que, desde a vigência da LC n° 70/91 a exigência fiscal
se manifesta imprópria. Isto posto, o valor correspondente à variação cambial, caso
integre o conceito de receita, cabe no conjunto daquelas decorrentes de exportação ou
receitas de venda de mercadorias para o exterior, não estando, portanto sujeito à
exigência de PIS e COFINS."

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

PIS. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. INCLUSÃO.
A variação._ monetária ativa do direito de crédito em função dá" tãxa de câmbio tem
natureza de receita financeira - 'diversa da receita de exportação -, devendo, como tal,
compor as bases de cálculo da contribuição.
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A ausência ou insuficiência de recolhimento da contribuição constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. EFEITOS.
Não havendo contestação expressa dos fatos apontados, pressupõe-se a concordância da
autuada em relação à parte não impugnada, o que implica sua indiscutibilidade no
âmbito do processo administrativo.
ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE ATO NORMATIVO.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de questões relativas a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões judiciais, mesmo que proferidas por tribunais superiores, só produzem
efeitos para as partes envolvidas no processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001, 01/09/2001 a
31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 28/02/2002, 01/04/2002 a
31/10/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/07/2003, 01/10/2003 a
31/10/2003, 01/12/2003 a31/12/2003 COFINS. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA. INCLUSÃO.
A variação monetária ativa do direito de crédito em função da taxa de câmbio tem
natureza de receita financeira - diversa da receita de exportação -, devendo, como tal,
compor as bases de cálculo da contribuição.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A ausência ou insuficiência de recolhimento da contribuição constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. EFEITOS.
?,+
Não havendo contestação expressa dos fatos apontados, pressupõe-se a concordância da
autuada em relação à parte não impugnada, o que implica sua indiscutibilidade no
âmbito do processo administrativo.
ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE ATO NORMATIVO.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de questões relativas a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, mesmo que proferidas por tribunais superiores, só produzem
efeitos para as partes envolvidas no processo.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) reconhecimento de inconstitucionalidade na base de cálculo do
PIS/COFINS – art. 3o., §1o., da Lei 9718/98;
b) não incidência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras decorrentes de
exportação;
c) impossibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo
do PIS/COFINS.
d) que a Delegacia da Receita Federal não homologou PER/DCOMP
referente ao crédito presumido de IPI, o qual foi indevidamente
considerado pela fiscalização na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente a contribuinte requer exclusão do IPI da base de cálculo do
PIS/COFINS, no entanto, tal matéria foi alegada somente em recurso voluntário.
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em
caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Assim, não conheço dessa matéria.
As demais alegadas, conheço e passo analisar o mérito.

INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO ART. 3o., §1o.,
DA LEI 9718/98

O artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que foi o fundamento para incluir as
receitas financeiras no conceito de receita bruta, foi posteriormente revogado pela Lei no
11.491, de 2009, e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
585.235/MG com repercussão geral:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )

Ainda nesse mesmo sentido:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.(RE 346084, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-2006 PP-00019 EMENT VOL-02245-06 PP-01170)

Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

Assim, deve prosperar o pleito da contribuinte para reconhecer a
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
A contribuinte traz à baila sobre a impossibilidade de incidência do PIS/COFINS
não-cumulativo sobre as variações cambiais ativas decorrentes de exportação, devido à
imunidade do art. 149, §2o, inciso I da CF/88
Ocorre que as variações cambiais ativas são oriundas e inerentes aos contratos
de exportações de bens, decorrendo diretamente do negócio jurídico realizado pela
empresa.
Assim, não podem as operações cambiais ser dissociadas da exportação das
mercadorias, por resultarem de exigência de outros países para os quais a Contribuinte efetua as
exportações.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as receitas das variações cambiais
ativas integram as receitas decorrentes de exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade
para afastar a incidência do PIS e da COFINS, vejamos:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência
maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato
de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios
realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de
exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior
pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III –
O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior as
“receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do
leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações
de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.(RE
627815, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG
30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013)

Nesse sentido já se manifestou esse CARF:
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010653/2005-42

Numero do processo: 11080.011288/2003-72
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2002 a
30/09/2003 LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO NA FASE LITIGIOSA. O lançamento
pode ser corrigido, com cancelamento total ou parcial da exigência indevida, em
decorrência das impugnações e recursos regularmente interpostos pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. FASE LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE.
A revisão do lançamento, nos termos em que delineada no art. 149 do CTN, não pode
ser realizada enquanto o litígio estiver submetido aos órgãos que integram o
Contencioso Administrativo. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de
apuração: 01/12/2002 a 30/09/2003 EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL
POSITIVA. IMUNIDADE. A receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas
operações de exportação é imune à incidência da contribuição para o PIS. REGIME DE
APURAÇÃO. MP No 2.158-35/2001. OPÇÃO. Tendo feito a opção de que trata o § 1o
do art. 30 da MP no 2.158-35/2001, as variações monetárias deverão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput
deste artigo, segundo o regime de competência. Recurso Especial da PFN conhecido e
improvido. Recurso Especial da contribuinte conhecido e provido em parte.
Numero da decisão:9303-004.605
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Nesse sentido, dou provimento.
Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário (não conhecida a questão relativa à inclusão do crédito presumido de
IPI na base do cálculo do PIS/Cofins) e, na parte conhecida,, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital